Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-56.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PARTILHA DOS BENS REALIZADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. COISA JULGADA. CONDOMÍNIO. DIVISÃO DA COISA COMUM. POSSIBILIDADE. VENDA JUDICIAL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 8o E 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia a averiguar a pretensão do autor de ver decretada a extinção do condomínio em razão do patrimônio comum partilhado em ação de divórcio, bem como de ser indenizado pelos valores pagamentos posteriores.

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de extinção de condomínio cumulada com alienação judicial de coisa comum e arbitramento de aluguel. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que foi privada de usar os veículos integrantes do patrimônio do casal, que se encontram em posse do apelado desde a separação de corpos. Afirma ser possível a fixação de aluguel pelo uso dos bens móveis por parte do apelado.
2. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre os quais, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. 2.3. A apelante expôs os motivos de sua insatisfação, mormente no que tange ao arbitramento dos aluguéis pelo uso do imóvel.
3. A partilha dos bens descritos na inicial se deu nos autos da ação de divórcio. Naquela ocasião restou reconhecido o direito das partes a 50% dos bens objeto dos presentes autos. Desta feita, a controvérsia aqui estabelecida não pode ir de encontro ao trânsito em julgado da decisão que determinou a partilha dos bens comuns do casal, eis que abarcado pelo fenômeno da coisa julgada.
4. Estabelece o art. 1.320 do Código Civil que "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão”. Desse modo, a apelada possui o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo, não havendo razões para o seu indeferimento. 4.1. Quando a coisa é indivisível, e os condôminos não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado (art. 1.322, CC). 4.2. Procede, pois, o pedido de alienação judicial dos bens, de acordo com o já reconhecido direito do autor, conferido nos autos do divórcio.
5. Precedente: “(...) É lícito ao condômino, a todo tempo, exigir a divisão da coisa comum, bastando, pois, a vontade de apenas um deles, cujo instrumento adequado, em se tratando de coisa indivisível, não querendo adjudicá-lo a um só, indenizando o outro, é a alienação judicial. Inteligência dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil. II - (...). III - Negou-se provimento." (20100020118365AGI, Relator: José Divino De Oliveira, 6a Turma Cível, DJE: 18/11/2010).
6. No que tange ao pagamento de aluguéis, é devida a compensação financeira ao cônjuge que não usufruiu do bem. 6.1. Precedente: “(...) É devida a compensação financeira ao condômino que não usufruiu do bem em comum, desde a constituição em mora do ocupante até a data da efetiva desocupação. 4. Na hipótese, o imóvel descrito na petição inicial já foi objeto de partilha entre as partes, em ação de divórcio transitada em julgado. Como não houve acordo quanto à divisão do bem, não há outra solução senão a venda judicial do imóvel, a fim de se repartir entre os condôminos os valores correspondentes às respectivas quotas (metade para cada um) (...)” (07013883420198070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 31/1/2022).
7. O autor requereu expressamente na inicial a condenação da requerida ao pagamento de aluguel por não poder usufruir do imóvel. 7.1. No entanto, a requerida não apresentou reconvenção requerendo a condenação do autor no pagamento de aluguel pelo uso dos bens móveis, o que não pode ser discutido neste grau de jurisdição. 7.2. Não prospera a alegação da apelante no sentido de que não deve o pagamento dos aluguéis pelo uso do imóvel em razão do autor usufruir dos veículos.
8. Honorários advocatícios majorados, de acordo com o art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, de R$ 4.000,00 para R$ 4.400,00, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos. Porquanto. A norma do art. 85, § 11 do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
9. Apelo improvido.